Tribunal: TJES
Processo: 0006270-66.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apologia de fato criminoso ou do seu autor
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006270-66.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE FIGUEREDO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINA

Recurso em Sentido Estrito nº 0006270-66.2023.8.08.0024

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorrido: Carlos Eduardo de Figueiredo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM). SUPOSTA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEVIDO PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Auditoria Militar que rejeitou a denúncia por falta de justa causa, argumentando ausência de elemento subjetivo do tipo penal de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar). A denúncia sustenta que o recorrido, em 16/12/2022, teria lavrado, com desvio de finalidade, auto de infração de trânsito para satisfazer sentimento pessoal, infringindo a legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a tempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público.

(ii) Analisar se a denúncia preenche os requisitos legais, especialmente a presença de justa causa, para o recebimento e prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tempestividade do Recurso
: Rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida pela defesa, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Requisitos da Denúncia
: A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta do recorrido, sua qualificação e a tipificação do delito imputado.

Justa Causa
: Em análise preliminar, observa-se que os indícios mínimos exigidos para a instauração da ação penal estão presentes, sustentando a probabilidade de autoria e materialidade. Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, que permite o prosseguimento da ação penal em benefício da sociedade quando presentes indícios razoáveis da prática delitiva.

Jurisprudência Pertinente
: A jurisprudência orienta que questões sobre a tipicidade e outros aspectos da conduta devem ser analisadas na fase de instrução criminal, não cabendo neste momento o exame aprofundado de provas. Assim, entende-se que a denúncia deve ser recebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: "1. Para o recebimento da denúncia no âmbito do Direito Penal Militar, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 319; CPP, art. 41, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Rec. 07282.99-57.2022.8.07.0016, Primeira Turma Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0006270-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRI
DO:
CARLOS EDUARDO DE FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, que rejeitou integralmente a denúncia ofertada em desfavor de Carlos Eduardo de Figueiredo, por ausência de justa causa, especialmente pela ausência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM), que tipifica o crime de prevaricação.

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, pleiteando o recebimento integral da denúncia em relação ao crime supostamente praticado pelo Recorrido.

Em contrarrazões, a d. defesa, suscita preliminar de intempestividade do presente recurso, alegando que o Ministério Público interpôs o recurso fora do prazo legal. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID 10382462, opinando pelo provimento do recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa, constata-se que não assiste razão ao recorrido. Conforme documentos anexados, o Ministério Público foi intimado no dia 09/11/2023, iniciando-se o prazo recursal em 10/11/2023 e findando-se em 14/11/2023. O recurso foi efetivamente interposto em 14/11/2023, último dia do prazo, configurando-se, portanto, a sua tempestividade.

Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade.

Superada a questão preliminar de intempestividade, e estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A questão principal deste recurso consiste em analisar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos necessários para o seu recebimento e, consequentemente a instauração da ação penal contra o recorrido.

A denúncia narra o seguinte:

"[...
]

Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 16 de dezembro de 2022, as 12h32min, na via pública, Avenida Florentino Ávidos, n
º 5
626, Tucum, município de Cariacica/ES, o denunciado, dolosamente, com sua vontade e consciência desimpedida, praticou, indevidamente, contra disposição legal, ato de ofício, ao emitir o auto de infração n
º B
C 00062353 para satisfazer sentimento pessoal. Extrai-se que os fatos passaram a ser objeto de investigação a partir das declarações prestadas pelo Senhor Eduardo Maciel Queiroz, no Registro de Ocorrência n
º 0
110/2023, na Corregedoria da PMES, onde relatou suspeitar que a infração de trânsito n
º B
C 00062353, por ter estacionado no dia 16 de dezembro de 2022, o veículo Toyota Etios, Placa PPY 9D78, na calçada em frente ao seu estabelecimento comercial, tivesse sido lavrada indevidamente pelo 2
º S
GT FIGUEIREDO ou por outro agente a seu pedido, para
l
he prejudicar. Isso porque estava sofrendo perseguição por parte do denunciado por motivos de ciúmes, e no dia visualizou o seu veículo, um Honda/Civic LXL, placa PFZ-1D47, parado no local por alguns instantes. De acordo com os documentos de fls. 21/22, o auto de infração de trânsito n
º B
C 00062353, datado de 16/12/2022, as 12:32 min, foi lavrado pelo denunciado, o qual afirmou em depoimento que no dia esteve retornando do Batalhão de Trânsito na RP 3985, quando flagrou o veículo Toyota Etios, Placa:
PPY
9D78, na calçada prejudicando o trânsito de pedestres (fls. 41/43). Não obstante, através das imagens do “cerco inteligente” de fls. 20 e 66v
º
os autos, foi possível constatar que no dia 16/12/2022, as 12:34 min, o veículo Honda/Civic LXL, placa PFZ-1D47, que a época era de propriedade do denunciado, passou pelo local da infração (fl. 69). Adernais, as imagens evidenciam que nenhuma viatura da Polícia Militar passou peio local na data e horário descritos na infração de trânsito n BC 00062353. 0 relatório de alocação de recursos operacionais também indica que a viatura de prefixo 3985 não foi acautelada pelo denunciado (fls. 71). Ficou demonstrado, portanto, que o denunciado, imbuído do sentimento de ciúmes, lavrou, indevidamente, o auto de infração n
º
BC 00062353, por estacionar o veículo no passeio, conf
orme
preceitua o art. 181, Vlll, do CTB. Agindo assim, o denunciado praticou indevidamente ato de ofício contra disposição legai, pois a Resolução n
º
61, de 15 de outubro de 2015, do CONTRAN, dispõe em seu item 4 que "0 veículo utilizado na fiscalização de
t
rânsito deverá estar caracterizado". Ressalta-se, o denunciado estava em seu veículo particular quando teria, em tese, presenciado a infração de trânsito
[...]
.”

Vejam-se que no presente caso, a denúncia descreve de forma detalhada a conduta imputada ao recorrido, sustentando que este teria agido em desacordo com a legislação vigente, utilizando seu cargo para satisfazer interesses pessoais, o que, em tese, configura o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal Militar.

Ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, os quais exigem a descrição clara do fato criminoso, a qualificação do acusado e a correta classificação jurídica do delito imputado. Dessa forma, em uma análise preliminar, é possível constatar a presença de justa causa para a instauração da ação penal.

A denúncia, ao relatar os atos atribuídos ao recorrido, baseia-se em depoimentos e no Boletim Unificado, que indicam a possível intenção dolosa do agente, reunindo, assim, os indícios mínimos necessários para o regular recebimento da denúncia.

Além disso, a jurisprudência é clara ao estabelecer que, para o recebimento de uma denúncia no direito penal militar, basta um juízo de probabilidade quanto à autoria e materialidade, não sendo exigida certeza nesta fase processual.

Nesse contexto, aplica-se o princípio do
in dúbio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvidas razoáveis, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal em favor da sociedade. Essa orientação é reforçada pela interpretação

analógica do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, que determina a rejeição da denúncia apenas quando manifestamente ausente a justa causa.

Destaco, ainda,
que a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, reforça que eventuais dúvidas sobre a tipicidade da conduta devem ser dirimidas na fase de instrução criminal, permitindo que o processo avance para o exame aprofundado das provas
(TJDF; Rec 07282.99-57.2022.8.07.0016; Primeira Turma Criminal).

Diante de todo o exposto e considerando os elementos colhidos até o presente momento, não há como se afirmar a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a denúncia seja recebida e a ação penal prossiga.

É como voto.